Tribunal: TJDFT
Processo: 0720259-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
D E S P A C H O Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravante para querendo, em 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de preclusão arguida pelo agravado em sede de contrarrazões (ID 60378853). Intime-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora